Tribunal: STF
Processo: HC 81067
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - SÚMULA 523/STF - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.